Tribunal: TJMT
Processo: 1026141-56.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026141-56.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2305-10 (AGRAVANTE), VELCI LUIS RAFFAELLI - CPF: 284.134.661-72 (AGRAVADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EM FASE DE CUPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - O OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA É O SALDO REMANESCENTE REFERENTE À ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PARÂMETROS EXPRESSAMENTE DEFINIDOS NA SENTENÇA EXEQUENDA – REVISÃO DESCABIDA – PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – VICIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚDIO PARA A REDISCUSSÃO DA CAUSA FUNDADA EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R
E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL contra o r. acórdão que des
proveu o Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e manteve a r. decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “
Revisional c/c Repetição de Indébito
”, em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0000884-37.2010.8.11.0021), ajuizada conta o embargante por VELCI LUIS RAFFAELLI, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, porque, segundo o magistrado, o objeto do cumprimento de sentença é o saldo remanescente apontado pelo exequente, e o executado, por sua vez, “não alegou nenhuma incorreção quanto ao cálculo do saldo remanescente expressado na planilha”, limitando-se a discutir o crédito originário, que é questão preclusa; consequentemente, a decisão agravada deferiu pedido formulado pelo exequente “a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias do executado no montante de R$ 401.046,22 (quatrocentos e um mil e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), consoante planilha de fls. 730/731, utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução” (cf. Id. n.
206541685
).

O embargante sustenta que o r. acórdão é omisso porque o excesso de execução é matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer tempo, além disso, restou comprovado excesso de execução apontado no segundo cumprimento de sentença, como juros sobre juros, honorários advocatícios em duplicidade, além de violação aos artigos 492 e art. 494, I, do CPC.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanada as omissões apontadas para que seja julgado procedente o pedido. Prequestiona violação das Súmulas
282 e 356 do STF e Súmula 211, do STJ.

(cf. Id. n.
208657199
)

Nas contrarrazões apresentadas o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id.

209689171
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a suposta omissão apontada, o acórdão assim dispôs:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Em análise dos autos, este Juízo homologou os cálculos acostados pelo exequente às fls. 322/353, determinando a expedição de alvará para o levantamento de numerário que estaria depositado em Juízo (fls. 519). A decisão mencionada, embora tenha sido objeto de irresignação recursal (fls. 622/663), se operou no caso a preclusão, tendo em vista o não conhecimento do agravo de instrumento.

Mais adiante, à fls. 667, este Juízo indeferiu pedidos o executado no tocante ao conhecimento do valor originário da obrigação, tendo em vista que a questão se encontrava definida em reazão de preclusão. Ademais, percebeu-se que não havia numerário depositado para o pagamento do débito. Assim, este Juízo deferiu bloqueio via sistema BACENJUD em razão do inadimplemento, que restou concretizada (fls. 668/670).

Ulteriormente, foi obstado o levantamento da quantia em favor do credor, em razão de se aguardar o prazo para que o devedor manifestasse nos moldes do art. 854, § 2º e § 3º do CPC.

O executado manifestou às fls. 682/684. Nessa petição, em resumo. Suscitou a existência de excesso de execução da obrigação vindicada.

Por sua vez, o exequente, refutou a tese de excesso execução, razão de preclusão.

Em seguida estes Juízo rejeitou a impugnação do executado (fls. 697), em razão de que a abertura da discussão do débito havia superado em razão da preclusão.

Foi promovido o levantamento da quantia constrita (fls. 698) A parte exequente requereu a continuidade da execução atinente ao saldo remanescente decorrente da última atualizada da dívida (fls. 700/701)

Foi apresentado ao processo cópia da decisão proferida no Agravo de Instrumento (fls. 719) contra a decisão que rejeitou a impugnação de fls. 682/684.

Mais adiante, este Juízo determinou o processamento do pedido de cumprimento de sentença referente ao saldo remanescente (fls. 720).

O executado apresentou impugnação (fls. 734/743). Novamente, alegou a existência de excesso de execução. O exequente requereu a declaração de preclusão dessa impugnação (Fls. 751/768).

Vieram os autos conclusos.

Fundamenta-se. Decide-se.

Em análise ao feito, verifica-se que o executado foi intimado tão somente para manifestar a respeito do cumprimento de sentença atinente ao saldo remanescente de modo a viabilizar a impugnação quanto a eventual incorreção de indexador de juros moratórios e correção monetária referente à atualização da dívida, que foi consolidada por este Juízo na decisão de fls. 519 deste processo quando homologou os cálculos do exequente

O art. 507 do Código de Processo Civil disciplina que: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

O executado em sua nova impugnação (fls. 734/743) não alegou nenhuma incorreção quanto ao cálculo do saldo remanescente expressado na planilha de fls. 701 e 730/731.

Sua impugnação de fls. 734/743 possuía objeto de cognição específico, tendo em vista a ocorrência de preclusão acerca do acertamento do crédito, consignado na decisão de fls. 519 e declarada no ato jurisdicional de fls. 697.

Aliás o crédito principal foi levantado em favor do exequente (fls. 698), isso porque, embora tenha interposto o recurso de agravo de instrumento n. 1005497-34.2018.8.11.0000, referido foi denegado, inclusive, o último, atrelado a esse, não restou recebido pelo eg. Tribunal de Justiça Recurso Especial ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.

1. Em razão disso, não se tratando a manifestação do executado de discussão quanto à eventual excesso quanto ao saldo remanescente este Juízo rejeita o pedido constante na manifestação às fls. 734/743 2. Defere-se o pedido do exequente (729/731), a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias do executado no montante de R$ 401.046,22, consoante planilha de fls. 730/731, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil (...)

Embora o Banco/impugnante alegue o excesso na execução, não aponta o motivo do excesso e nem aponta aonde está o equívoco dos cálculos apresentados por este credor.

Cabe a quem alega a existência de incorreções nos cálculos a demonstração de forma específica e fundamentada, não cabendo a impugnação genérica, pois o mero inconformismo com a planilha de cálculo apresentada pelos credores, que lhe parece desfavorável, não é motivo bastante para ensejar a sua desconsideração, mormente por não ter sido apresentada qualquer prova ou indício concreto de erro ou excesso de execução.

No caso, como bem fundamentado pelo Juízo, o Banco/agravante “o objeto do cumprimento de sentença é o saldo remanescente apontado pelo exequente, e o executado, por sua vez, “não alegou nenhuma incorreção quanto ao cálculo do saldo remanescente expressado na planilha”, limitando-se a discutir o crédito originário, que é questão preclusa”

De fato, a matéria quanto ao excesso alegado pelo Banco não merece acolhimento. Como informado pelo agravante, os recursos ajuizados pelo Banco foram rejeitados por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo.

Após o trânsito em julgado da sentença, o autor requereu a execução da sentença apontando o crédito de R$ 801.163,00 e, como a impugnação apresentada pela instituição financeira foi rejeitada, restou homologado o valor exequente apontado pelo credor e, contra essa decisão, o Banco, mais uma vez teve seu recurso rejeitado, tornando preclusa a discussão sobre os cálculos, que igualmente atacada, foi mais uma vez rejeitado o seu recurso.

O que busca o agravado é tão somente o saldo remanescente decorrente da última atualização da dívida, portanto, questões relativas à metodologia de cálculo utilizado no computo da dívida, não mais devem ser discutidas nessa fase processual.

Assim, não se admite a rediscussão de matérias não arguidas no momento oportuno e/ou que já foi

objeto de decisão judicial anterior nos autos. Esse é o entendimento do eg. STJ ao definir que “não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, (...) impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão “ (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017).

Inclusive,
mutatis mutandis
, assim vem decidindo o eg. STJ a respeito da matéria:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA N. 733/STF E 905/STJ. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO DIRIMIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O aresto impugnado está em consonância com o posicionamento firmado pelo Pretório Excelso de que "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)." (RE 730462, Relator(a): Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe de 9/9/2015). 2. Não está presente a distinção alegada. Ademais, a tese firmada pelo STF foi ampla, não tendo havido qualquer restrição quanto ao tipo de matéria sujeita aos efeitos da coisa julgada, seja ela de ordem pública ou não. 3. No tocante ao Tema n. 905/STJ, a interpretação que vem sendo dada pela jurisprudência desta Corte é a de que é necessário preservar os efeitos da coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índice diverso, o que se harmoniza com o entendimento do STF supra destacado. Precedentes. 4. A aplicação do índice de correção monetária previsto legalmente, ainda que houvesse controvérsia quanto à sua constitucionalidade, não constitui erro material, mas critério interpretativo do órgão julgador, motivo pelo qual se afasta a incidência do art. 494, I, do CPC. 5. Por fim, a posição firmada no acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte de que inclusive as matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Segunda Turma - AgInt no REsp n. 1.975.900/DF, relator Ministro Og Fernandes, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022)

Também não comporta a tese de que “a demanda deve ser extinta “em face da falta de liquidação prévia”; ora, não há mais que se discutir, como já dito anteriormente, sobre questões de excesso, forma de cálculo, já que tais questões já foram superadas, tanto é que todos os recursos apresentados pela instituição financeira ao longo da marcha processual foram rejeitados, com a manutenção da sentença.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024